Tribunal: TJES
Processo: 0024520-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024520-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024520-17.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APELADO:
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES - Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADES RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Serra/ES contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por Deck Construtora e Incorporadora Ltda., condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes de reajustes contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 016/2010, firmado entre a autora e a Câmara Municipal da Serra/ES, com base na cláusula quarta do instrumento contratual, no montante inicial de R$ 225.340,68, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança está prescrita, à luz do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se a parte autora é legítima para ajuizar a demanda, diante de alegada ausência de poderes do subscritor da petição inicial; (iii) determinar se o Município de Serra/ES é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de contrato firmado com a Câmara Municipal da Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional deve considerar o termo final da execução contratual, prorrogada até 14.06.2013 por termos aditivos válidos, conforme art. 57, §1º, I e II, da Lei nº 8.666/93; além disso, a propositura de requerimento administrativo em 09.03.2018 interrompe a prescrição, nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 20.910/32, afastando a alegação de prescrição.

Os documentos societários juntados aos autos comprovam que Altamiro Alves Feitosa Filho detém poderes de administração e representação isolada da empresa autora, nos termos da cláusula sexta do contrato social, sendo legítima sua atuação processual.

A Câmara Municipal, embora autônoma administrativamente, não possui personalidade jurídica própria, apenas personalidade judiciária, conforme Súmula 525 do STJ, razão pela qual o Município é o responsável por obrigações civis assumidas por seus órgãos.

A Administração Pública não pode se beneficiar de serviço prestado sem contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sendo inequívoca a responsabilidade do Município pelo adimplemento da obrigação.

Os serviços foram prestados e os reajustes previstos contratualmente encontram respaldo em cláusula expressa, com base em índice da FGV, devendo-se preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 55, III, da Lei nº 8.666/93 e jurisprudência consolidada.

A ausência de impugnação específica aos valores cobrados e à execução contratual, aliada à documentação idônea apresentada (notas fiscais, medições, planilhas), confere robustez à condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo conta-se a partir da data final da execução contratual, prorrogada por termos aditivos válidos.

O requerimento administrativo de cobrança interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

O sócio com poderes de administração e representação conferidos no contrato social possui legitimidade ativa para propor demanda em nome da pessoa jurídica.

O Município responde por obrigações contratuais assumidas por órgão desprovido de personalidade jurídica, como a Câmara Municipal.

É devida a atualização contratual prevista em cláusula expressa, como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

A Administração Pública não pode se beneficiar de serviço prestado sem pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CC, arts. 876 e 884; Decreto nº 20.910/32, art. 4º, I; Lei nº 8.666/93, arts. 55, III, e 57, §1º, I e II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 525; TJES, Apelação Cível nº 0033750-59.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.01.2020; TRF-4, AC nº 5006991-69.2017.4.04.7110, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 28.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e em remessa necessaria confirmar a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024520-17.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APELADO:
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES - Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes de reajustamentos contratuais previstos no Contrato Administrativo nº 016/2010, firmado entre a empresa autora e a
Câmara Municipal de Serra
, com fundamento na cláusula quarta do instrumento contratual, no montante apontado na inicial de R$ 225.340,68 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

Em suas razões recursais (id.12606288), o MUNICÍPIO DE SERRA/ES aduz, preliminarmente: (i) a ocorrência de
prescrição quinquenal
, alegando que a vigência do contrato expirou em 15 de abril de 2011 e que a presente demanda somente foi ajuizada em 31 de outubro de 2019, ultrapassando o prazo legal previsto no Decreto nº 20.910/1932; (ii) a existência de
vício de representação
, ao argumento de que a petição inicial foi subscrita por Altamiro Alves Feitosa Filho, o qual, segundo documento societário acostado aos autos, não ostentaria poderes de administração e representação legal da empresa; e (iii) a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município, porquanto a contratação se deu exclusivamente com a Câmara Municipal de Serra, ente desprovido de personalidade jurídica, mas autônomo administrativa e orçamentariamente, sendo a ela que competiria arcar com eventuais encargos oriundos da avença, e não à municipalidade. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade do Município pela dívida cobrada, reiterando que não foi parte contratual, tampouco se beneficiou do serviço prestado.

Contrarrazões de Id. 12606291, pelo desprovimento do recurso.

As razões recursais deduzidas pelo Município de Serra/ES devolvem a esta instância três questões preliminares, a saber: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança; (ii) a ilegitimidade ativa da parte autora, por suposta ausência de poderes do signatário da petição inicial; e (iii) a ilegitimidade passiva da municipalidade, porquanto o contrato objeto da lide foi firmado com a Câmara Municipal da Serra/ES.

I – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Não merece guarida a alegação de prescrição quinquenal da pretensão deduzida pela parte autora.

Ainda que o contrato inicial datado de 15 de junho de 2010 estabelecesse o prazo original de vigência em 10 meses, há nos autos diversos documentos que comprovam de maneira inequívoca a prorrogação sucessiva de sua vigência, culminando com a celebração do 6º termo aditivo, o qual estendeu a duração da avença até 14 de junho de 2013.

Com efeito, a contagem do prazo prescricional deve observar o marco final da execução contratual, sendo juridicamente irrelevante a data de celebração do contrato inicial, haja vista que a execução da avença foi prorrogada validamente por meio de instrumentos próprios, nos termos autorizados pelo art. 57, §1º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, verbis:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, respeitada a duração da vigência do contrato e mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro, nos Seguintes casos:

I - por acordo das partes;

II - por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado.”

Ademais, como muito bem observado na sentença, a parte autora protocolizou, em
09 de março de 2018
,
requerimento administrativo de cobrança
dos valores decorrentes dos reajustes pactuados. Tal fato reveste-se de inegável eficácia interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do
Decreto nº 20.910/32
, in verbis:

"
Art. 4º A prescrição interrompe-se:

I - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor."

Dessa forma, considerando o marco final contratual em 14 de junho de 2013 e o protocolo administrativo de 09 de março de 2018 — interrompendo a contagem do prazo —, e o ajuizamento da presente demanda em
31 de outubro de 2019
, resta afastada com segurança a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial arguida.

II – DA SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR

Argumenta o Município apelante que a demanda teria sido ajuizada por sócio sem poderes de representação da empresa autora.

Todavia, ao compulsar os documentos acostados aos autos, mormente o
instrumento contratual social consolidado da pessoa jurídica Deck Construtora e Incorporadora Ltda. (fls. 14-17),
verifica-se que consta expressamente a cláusula que confere poderes de representação isolada a ambos os sócios, inclusive a
Altamiro Alves Feitosa Filho.

A cláusula sexta, do contrato social dispõe:

A administração da empresa caberá ao Sr. ALTAMIRO ALVES FEITOSA FILHO E BRUNO FEITOSA TEDESCO, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

Portanto, não se sustenta a alegação de ausência de representação regular, sendo plenamente legítima a postulação em juízo por sócio detentor de poderes outorgados no ato constitutivo empresarial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

III – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Também merece ser rechaçada a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Serra/ES.

A controvérsia ora posta em juízo circunscreve-se à responsabilidade do Município pelo pagamento de valores contratuais decorrentes de relação estabelecida entre a empresa autora e a
Câmara Municipal da Serra
, a qual, embora seja órgão autônomo sob o ponto de vista administrativo e orçamentário, não possui personalidade jurídica própria, não podendo figurar como sujeito de direitos e obrigações no plano do direito material.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, para defesa de suas prerrogativas institucionais, nos termos da Súmula 525 do STJ:

"A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, apenas podendo demandar em juízo para defesa de suas prerrogativas institucionais."

Consequentemente, o ente dotado de personalidade jurídica, patrimônio e capacidade financeira para responder por obrigações civis e contratuais decorrentes de atos praticados por seus órgãos — ainda que estes gozem de autonomia administrativa — é o próprio Município.

Ademais, os serviços de engenharia, reforma e ampliação do edifício da Câmara beneficiaram diretamente a estrutura pública municipal e, por decorrência, a coletividade. A Administração Pública, em sentido amplo, não pode se beneficiar da prestação de serviços sem proceder à justa contraprestação. Aceitar a tese do Município representaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e conduziria ao enriquecimento sem causa da Administração, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, conforme preceitua o art. 884 do Código Civil:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva do Município de Serra/ES.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Não merece provimento o recurso interposto.

No tocante à efetiva prestação dos serviços e fornecimento dos materiais, os elementos probatórios são contundentes. O contrato firmado sob o nº 016/2010 encontra-se nos autos, devidamente assinado pelas partes, bem como as notas fiscais emitidas, medições realizadas e requerimentos administrativos protocolados perante o Poder Público.

De igual modo, a cláusula quarta do contrato prevê, de forma expressa, o direito da contratada aos reajustes periódicos dos valores contratados, mediante aplicação de fórmula específica vinculada à variação da construção civil, conforme índice da FGV, sendo essa a base do valor reclamado.

Não se pode admitir que, mesmo diante do decurso do prazo e da clara previsão contratual, a Administração Pública permaneça inadimplente, apropriando-se do serviço prestado sem honrar com os reajustes pactuados, sob pena de configurar-se
enriquecimento ilícito
, expressamente vedado pelo art. 876 do Código Civil.

O caso em análise guarda perfeita semelhança com a jurisprudência. Nesse sentido:

“É devido o reajustamento do valor do contrato administrativo tal como disposto em suas cláusulas, na medida em que tal previsão decorre da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante das alterações do preço ofertado em face do efeito inflacionário.”
(TRF-4, AC: 5006991-69.2017.4.04.7110, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 28/01/2020).

Importante destacar, ainda, que o Município de Serra/ES não impugnou, de forma específica o cumprimento dos serviços efetivamente prestados pela parte autora, limitando-se a alegações de ordem formal e de ilegitimidade.

Também não houve qualquer questionamento quanto aos valores apresentados na exordial, os quais estão acompanhados de documentação idônea, como notas fiscais, medições e planilhas de cálculo. Tal conduta importa em reconhecimento tácito da regularidade da execução contratual e dos montantes cobrados, circunstância que confere ainda mais robustez à condenação imposta, ressalvada a apuração do valor exato em sede de liquidação de sentença, conforme fixado pelo juízo de origem.

O entendimento adotado pela sentença está em consonância com o que vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o reajustamento contratual previsto em cláusula expressa deve ser observado, como forma de preservar a equação econômico-financeira do contrato administrativo. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente:

“Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que (...) as cláusulas devem estabelecer obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. (...) A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando à manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. (...) No caso dos autos, as partes firmaram o contrato administrativo, cujas disposições a respeito da possibilidade de reajustamento e os respectivos critérios constam de cláusulas específicas. Dessa forma, considerando que a contratada efetuou tempestivamente os requerimentos de pagamento dos reajustamentos nos moldes do contrato, mostra-se ilegal a conduta do ente público em não efetuar os respectivos pagamentos nos prazos pactuados.” (TJES – Apelação Cível nº 0033750-59.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível)

Conforme bem decidido na sentença, os valores devidos serão apurados em sede de liquidação, considerando-se os índices contratuais (Coluna 35 da FGV), com atualização monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada obrigação e incidência de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, sobre o valor que for apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.